Tribunal: TJPA
Processo: 0012977-22.2018.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, CAPUT E § 2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO COM CONCURSO DE PESSOAS)1-APELANTE ALISSON DO AMARAL DA SILVA1.1 ? PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA POR SUPOSTO DESRESPEITO AO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TESE REJEITADA. A DENÚNCIA PREENCHE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTATADA QUE A DENÚNCIA CONTÉM A EXPOSIÇÃO DO FATO DELITUOSO. APRESENTA QUALIFICAÇÃO DO RÉU/APELANTE, CONSTANTE DE SEUS DADOS PESSOAIS E ONDE PODE SER ENCONTRADO, BEM COMO O TIPO PENAL ATRIBUIDO E TESTEMUNHAS ARROLADAS, NÃO EXISTINDO QUALQUER IRREGULARIDADE QUE POSSA ATRIBUIR NULIDADE DA PEÇA EXORDIAL ACUSATÓRIA APRESENTADA PELO REPRESENTANTE DO PARQUET. CONTÉM A EXPOSIÇÃO DO FATO CRIMINOSO, ASSIM COMO NÃO EXISTE UMA REGRA ABSOLUTA, PODENDO A MESMA SER SUCINTA OU HAVENDO A NECESSIDADE A MESMA SER AMPLIADA, SOB PENA DE COMPROMETIMENTO DA IMPUTAÇÃO ATRIBUIDA AO DENUNCIADO. 1.2. ?MÉRITO1.2.1. ? ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.NÃO OCORRÊNCIA. A DEFESA DO RÉU/APELANTE ALEGA NÃO CONSTAR LOCAL DO CRIME E DA CONDUTA INDIVIDUALIZADA DO RÉU/APELANTE O QUE JÁ FOI ANALISADO NA PRELIMINAR ARGUIDA. QUANTO A NULIDADE ARGUIDA DE RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA ATRAVÉS DE FOTOGRÁFIA TÊM-SE QUE AS PROVAS QUE NÃO ESTÃO ELENCADAS NO ART. 155, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SÃO CONSIDERADAS ATÍPICAS OU INOMINADAS, PORÉM ACEITAS AMPLAMENTE PELA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. HÁ AINDA NOS AUTOS A CONFIRMAÇÃO FEITA PELO RÉU/APELANTE GABRIEL PROCÓPICO DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO RÉU/APELANTE ALISSON DO AMARAL DA SILVA. PRECEDENTES AGRG NO RHC 122.685/SP, REL. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, JULGADO EM 26/05/2020, DJE 01/06/2020.1.2.2.-PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. O PLEITO REQUESTADO NÃO SE COADUNA POR SEREM FORMAS E AÇÕES DISTINTAS. O FURTO É A SUBTRAÇÃO DE ALGO MÓVEL PERTENCENTE A OUTRA PESSOA, PARA SI OU PARA OUTREM. É A SUBTRAÇÃO DE COISA MÓVEL SEM A PERMISSÃO DO DONO, COM O OBJETIVO DE DOMÍNIO DEFINITIVO DO BEM. NO ROUBO HÁ O EMPREGO DE AMEAÇA OU GRAVE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA, OU QUALQUER OUTRO MEIO QUE IMPEÇA OU REDUZA A CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA, O QUE VISLUMBRA-SE NOS PRESENTES AUTOS. RÉU/APELANTE JUNTAMENTE COM OUTROS INDIVÍDUOS USANDO SIMULACRO DE ARMA DE FOGO TOMARAM DE ASSALTO A VÍTIMA E ROUBARAM SEUS VEÍCULO ALÉM DE OUTROS PERTENCES PESSOAIS, JUSTAMENTE COM O EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. 1.2.3. ? APLICAÇÃO DA MINORANTE DE ARREPENDIMENTO POSTERIOR, PREVISTA NO ART. 16 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. NÃO SE VISLUMBRA NOS AUTOS QUE HOUVESSE ARREPENDIMENTO VOLUNTÁRIO, POIS NA VERDADE A RES FURTIVA FOI RESTITUIDA À VÍTIMA APÓS A PRISÃO DO RÉU/APELANTE E DE SEU COMPARSA. O ARREPENDIMENTO POSTERIOR DEVE SER RECONHECIDO E NECESSÁRIO QUANDO O DELITO FORA PRATICADO SEM USO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO CONCRETO, UMA VEZ QUE O DELITO FORA PRATICADO PELO RÉU/APELANTE QUE ENCONTRAVA-SE NA COMPANHAI DE MAIS TRÊS PESSOAS, NÃO HAVENDO O ARREPENDIMENTO POSTERIOR ARGUIDO PELA DEFESA DO RÉU/APELANTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 16, DO CÓDIGO PENAL.2-APELANTE GABRIEL PROCÓPIO PINHEIRO2.1.- PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTANEA. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROLATAR SENTENÇA CONDENATÓRIA EM DESFAVOR DO PACIENTE, NA SEGUNDA FASE RECONHECEU A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTANEA PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALINEA ?D?, DO CÓDIGO PENAL, PORÉM DEIXOU DE VALORA-LA POR VEDAÇÃO LEGAL PREVISTA NO VERBETE DA SÚMULA Nº 231 DO STJ, QUE VEDA A POSSIBILIDADE DA PENA FICAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. TESE REJEITADA.2.2.-PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO MONOCRÁTICO AO ESTABELECER A REPRIMENDA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO DEU CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 33, § 2º, ALIENA ?B?, DO CÓDIGO PENAL ONDE DEFINE QUE O CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA CONDENADOS NÃO REINCIDENTES CUJA PENA SEJA SUPERIOR A QUATRO ANOS E NÃO EXCEDA A OITO ANOS, DEVERÁ INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. POR OUTRA BANDA, NÃO HAVENDO REDUÇÃO DA PENA APLICADA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO.2.3.-PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. MESMO NÃO SENDO ESTA CORTE, POR ORA COMPETENTE PARA ANALISAR O PLEITO REQUERIDO, POIS O MESMO DEVE SER ANALISADO PELA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS ONDE O PROCESSO EXECUTÓRIO ESTIVER TRAMITANDO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, PERCEBE-SE QUE NOS TERMOS DO ART. 117, INCISOS I, II, III E IV, DA LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984 ? LEI DAS EXECUÇÕES PENAIS E ART. 318 E INCISOS, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, O RÉU/APELANTE NÃO PROVA QUE POSSUA OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA QUE FAÇA JUS AO BENEFÍCIO POSTULADO. NEGATIVA DO PLEITO QUE SE FAZ NECESSÁRIA. 3- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃOVistos e etc...Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 17 a 24 de agosto de 2020.Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssim(o)a Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.Belém/PA, de 17 a 24 de agosto de 2020. Des.ª Rosi Maria Gomes de FariasRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO

Nº.
_____________________.
APELAÇÃO PENAL
.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.
PROCESSO Nº:
0012977-22.2018.8.14.0133
APELANTE:
ALISSON DO AMARAL DA SILVA
DEFENSOR DO APELANTE:
KLECYTON NOBRE DIAS (OAB/PA - 15.167-A)
APELANTE:
GABRIEL PROCÓPIO PINHEIRO.
DEFENSOR DO APELANTE:
CAIO FAVERO - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATORA:
DES.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
CAPUT
E § 2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO COM CONCURSO DE PESSOAS)
1-APELANTE ALISSON DO AMARAL DA SILVA
1.1 - PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA POR SUPOSTO DESRESPEITO AO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
TESE REJEITADA.
A DENÚNCIA PREENCHE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTATADA QUE A DENÚNCIA CONTÉM A EXPOSIÇÃO DO FATO DELITUOSO. APRESENTA QUALIFICAÇÃO DO RÉU/APELANTE, CONSTANTE DE SEUS DADOS PESSOAIS E ONDE PODE SER ENCONTRADO, BEM COMO O TIPO PENAL ATRIBUIDO E TESTEMUNHAS ARROLADAS, NÃO EXISTINDO QUALQUER IRREGULARIDADE QUE POSSA ATRIBUIR NULIDADE DA PEÇA EXORDIAL ACUSATÓRIA APRESENTADA PELO REPRESENTANTE DO
PARQUET.
CONTÉM A EXPOSIÇÃO DO FATO CRIMINOSO, ASSIM COMO NÃO EXISTE UMA REGRA ABSOLUTA, PODENDO A MESMA SER SUCINTA OU HAVENDO A NECESSIDADE A MESMA SER AMPLIADA, SOB PENA DE COMPROMETIMENTO DA IMPUTAÇÃO ATRIBUIDA AO DENUNCIADO.
1.2. -MÉRITO
1.2.1. - ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
NÃO OCORRÊNCIA.
A DEFESA DO RÉU/APELANTE ALEGA NÃO CONSTAR LOCAL DO CRIME E DA CONDUTA INDIVIDUALIZADA DO RÉU/APELANTE O QUE JÁ FOI ANALISADO NA PRELIMINAR ARGUIDA. QUANTO A NULIDADE ARGUIDA DE RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA ATRAVÉS DE FOTOGRÁFIA TÊM-SE QUE AS PROVAS QUE NÃO ESTÃO ELENCADAS NO ART. 155, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SÃO CONSIDERADAS ATÍPICAS OU INOMINADAS, PORÉM ACEITAS AMPLAMENTE PELA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. HÁ AINDA NOS AUTOS A CONFIRMAÇÃO FEITA PELO RÉU/APELANTE GABRIEL PROCÓPICO DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO RÉU/APELANTE ALISSON DO AMARAL DA SILVA. PRECEDENTES

AgRg no RHC 122.685/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 01/06/2020.
1.2.2.-PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA FURTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O PLEITO REQUESTADO NÃO SE COADUNA POR SEREM FORMAS E AÇÕES DISTINTAS. O FURTO É A SUBTRAÇÃO DE ALGO MÓVEL PERTENCENTE A OUTRA PESSOA, PARA SI OU PARA OUTREM. É A SUBTRAÇÃO DE COISA MÓVEL SEM A PERMISSÃO DO DONO, COM O OBJETIVO DE DOMÍNIO DEFINITIVO DO BEM. NO ROUBO HÁ O EMPREGO DE AMEAÇA OU GRAVE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA, OU QUALQUER OUTRO MEIO QUE IMPEÇA OU REDUZA A CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA, O QUE VISLUMBRA-SE NOS PRESENTES AUTOS. RÉU/APELANTE JUNTAMENTE COM OUTROS INDIVÍDUOS USANDO SIMULACRO DE ARMA DE FOGO TOMARAM DE ASSALTO A VÍTIMA E ROUBARAM SEUS VEÍCULO ALÉM DE OUTROS PERTENCES PESSOAIS, JUSTAMENTE COM O EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA.
1.2.3. -
aplicação da minorante de arrependimento posterior, prevista no art. 16 do CP.
impossibilidade.
NÃO SE VISLUMBRA NOS AUTOS QUE HOUVESSE ARREPENDIMENTO VOLUNTÁRIO, POIS NA VERDADE A
RES FURTIVA
FOI RESTITUIDA À VÍTIMA APÓS A PRISÃO DO RÉU/APELANTE E DE SEU COMPARSA. O ARREPENDIMENTO POSTERIOR DEVE SER RECONHECIDO E NECESSÁRIO QUANDO O DELITO FORA PRATICADO SEM USO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO CONCRETO, UMA VEZ QUE O DELITO FORA PRATICADO PELO RÉU/APELANTE QUE ENCONTRAVA-SE NA COMPANHAI DE MAIS TRÊS PESSOAS, NÃO HAVENDO O ARREPENDIMENTO POSTERIOR ARGUIDO PELA DEFESA DO RÉU/APELANTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 16, DO CÓDIGO PENAL.
2-apelante gabriel procópio pinheiro
2.1.- PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTANEA.
IMPOSSIBILIDADE.
JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROLATAR SENTENÇA CONDENATÓRIA EM DESFAVOR DO PACIENTE, NA SEGUNDA FASE RECONHECEU A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTANEA PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALINEA ¿D¿, DO CÓDIGO PENAL, PORÉM DEIXOU DE VALORA-LA POR VEDAÇÃO LEGAL PREVISTA NO VERBETE DA SÚMULA Nº 231 DO STJ, QUE VEDA A POSSIBILIDADE DA PENA FICAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. TESE REJEITADA.
2.2.-PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO.
IMPOSSIBILIDADE.
JUÍZO MONOCRÁTICO AO ESTABELECER A REPRIMENDA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO DEU CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 33, § 2º, ALIENA ¿B¿, DO CÓDIGO PENAL ONDE DEFINE QUE O CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA CONDENADOS NÃO REINCIDENTES CUJA PENA SEJA SUPERIOR A QUATRO ANOS E NÃO EXCEDA A OITO ANOS, DEVERÁ INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. POR OUTRA BANDA, NÃO HAVENDO REDUÇÃO DA PENA APLICADA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO.
2.3.-PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR.
IMPOSSIBILIDADE.
MESMO NÃO SENDO ESTA CORTE, POR ORA COMPETENTE PARA ANALISAR O PLEITO REQUERIDO, POIS O MESMO DEVE SER ANALISADO PELA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS ONDE O PROCESSO EXECUTÓRIO ESTIVER TRAMITANDO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, PERCEBE-SE QUE NOS TERMOS DO ART. 117, INCISOS I, II, III E IV, DA LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984 - LEI DAS EXECUÇÕES PENAIS E ART. 318 E INCISOS, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, O RÉU/APELANTE NÃO PROVA QUE POSSUA OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA QUE FAÇA JUS AO BENEFÍCIO POSTULADO. NEGATIVA DO PLEITO QUE SE FAZ NECESSÁRIA.
3- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 17 a 24 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssim(o)a Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.
Belém/PA, de 17 a 24 de agosto de 2020.
Des.ª
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora
APELAÇÃO PENAL
.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.
PROCESSO Nº:
0012977-22.2018.8.14.0133
APELANTE:
ALISSON DO AMARAL DA SILVA
DEFENSOR DO APELANTE:
KLECYTON NOBRE DIAS (OAB/PA - 15.167-A)
APELANTE:
GABRIEL PROCÓPIO PINHEIRO.
DEFENSOR DO APELANTE:
CAIO FAVERO - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATORA:
DES.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ALISSON DO AMARAL SILVA e GABRIEL PROCÓPIO PINHEIRO,
sob o patrocínio de defensores regularmente constituídos, objetivando o Apelante
ALISSON DO AMARAL SILVA, preliminarmente anular a exordial acusatória por suposto desrespeito ao artigo 41, do Código de Processo Penal e no mérito pela nulidade feita através de reconhecimento fotográfico; pedido de desclassificação de crime de roubo para furto e reconhecimento do disposto no art. 16, do Código Penal no que concerne ao arrependimento posterior e aplicação da minorante; o
Apelante
GABRIEL PROCÓPIO PINHEIRO, requer o reconhecimento da atenuante da confissão; alteração do regime de cumprimento da pena para o aberto e concessão de prisão domiciliar,
em decorrência da condenação imposta aos Apelantes na sentença prolatada às fls. 60/64:
ALISSON DO AMARAL SILVA.
(fls. 81/85) condenado a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso e início de cumprimento da pena em regime SEMIABERTO;
GABRIEL PROCÓPIO PINHEIRO,
condenado a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso e início de cumprimento da pena em regime SEMIABERTO, ambos pela prática do crime tipificado no
art. 157,
caput
e § 2º, inciso II, do Código Penal.

Na
denúncia
(fls. 02/04), o Ministério Público do Estado do Pará que:
¿(...) 23 de dezembro de 2018, aproximadamente por volta das 00h00min, os denunciados juntamente com outros indivíduos não identificados, mediante violência e grave ameaça exercida pelo isso de um simulacro de arma de fogo, subtraíram da vítima José Augusto Ferreira Ferraz 01 (um) automóvel Prisma, de cor preta, placas QDZ 3342, 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (um) tênis Olympicus, 01 (um) boné de marca OAKLEY, 01 (uma) carteira porta-cédulas, 01 (um) par de óculos, 01 (uma) Carteira de Habilitação, 03 (três) cartões bancários, 01 (um) cartão da POP e a importância de R-270,00 (duzentos e setenta reais), fato este ocorrido em via pública. A vítima trabalha como UBER e feita a solicitação via aplicativo para que a vítima realizasse uma corrida. Após quatro indivíduos adentrarem no veículo da vítima e cerca de 05 minutos depois os mesmos anunciaram o assalto. Após tomarem posse do veículo e dos objetos roubados os meliantes se evadiram do local. A polícia foi acionada e na data de 24 de dezembro de 2018, lograram êxito e após identificação dos acusados efetuaram a prisão dos mesmos. Com o denunciado GABRIEL foram encontrados alguns pertences da vítima. Em sede de interrogatório, os acusados confessaram a autoria delitiva e que o delito fora premeditado e que a finalidade era tomarem o veículo da vítimas para fins criminosos (...).
Fls. 02/05

Sentença prolatada, às fls. 60/64.

Recurso de Apelação e razões do recurso
, do réu/Apelante
ALISSON DO AMARAL DA SILVA
, às fls. 71/75,
requerendo preliminarmente a anulação da exordial acusatória por suposto desrespeito ao artigo 41, do Código de Processo Penal e no mérito pela nulidade feita através de reconhecimento fotográfico; pedido de desclassificação de crime de roubo para furto e reconhecimento do disposto no art. 16, do Código Penal no que concerne ao arrependimento posterior e aplicação da minorante;
o réu/Apelante
GABRIEL PROCÓPIO PINHEIRO,
às fls. 77/83,

requerendo o reconhecimento da atenuante da confissão; alteração do regime de cumprimento da pena para o aberto e concessão de prisão domiciliar.

Em
contrarrazões

recursais em relação ao réu/Apelante ALISSON DO AMARAL DA SILVA,
(fls. 90/93) o representante do
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, seja mantida a condenação do réu/Apelante.

Em
contrarrazões recursais em relação ao réu/Apelante GABRIEL PROCÓPIO PINHEIRO,
(fls. 94/99) o representante do
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito seja mantida a condenação do réu/Apelante.

Nesta
Instância Superior
(fls. 106/112), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Douto Procurador de Justiça LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS,, pronunciou-se pelo
conhecimento
da apelação por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
desprovimento
dos recursos de apelação interpostos.

É o relatório com revisão realizada pelo(a) Exmº (ª) Desembargador (a) Vânia Lúcia C. Silveira
.

Passo a proferir o voto
.
VOTO

Os recursos sob análise devem ser
conhecidos,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelos réus/Apelantes
ALISSON DO AMARAL DA SILVA e GABRIEL PROCÓPIO PINHEIRO,
sob o patrocínio de defensores regularmente constituídos, objetivando:

ALISSON DO AMARAL SILVA
, preliminarmente anular a exordial acusatória por suposto desrespeito ao artigo 41, do Código de Processo Penal e no mérito pela nulidade feita através de reconhecimento fotográfico; pedido de desclassificação de crime de roubo para furto e reconhecimento do disposto no art. 16, do Código Penal no que concerne ao arrependimento posterior e aplicação da minorante; o
Apelante
GABRIEL PROCÓPIO PINHEIRO
, requer o reconhecimento da atenuante da confissão; alteração do regime de cumprimento da pena para o aberto e concessão de prisão domiciliar,
em decorrência da condenação imposta aos Apelantes na sentença prolatada às fls. 60/64:
ALISSON DO AMARAL SILVA.
(fls. 81/85) condenado a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso e início de cumprimento da pena em regime SEMIABERTO;
GABRIEL PROCÓPIO PINHEIRO,
condenado a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso e início de cumprimento da pena em regime SEMIABERTO, ambos pela prática do crime tipificado no
art. 157,
caput
e § 2º, inciso II, do Código Penal.

Tratando-se de 02 (dois) Apelantes e por ser tratarem de teses diversas, assim como por defensores distintos, passo a análise e decisão individual de cada Apelante, o que faço nos moldes seguintes.
1-APELANTE ALISSON DO AMARAL DA SILVA

Há uma preliminar suscitada pela Defesa do Apelante, a qual passo ao enfrentamento.
1.1 - PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA POR SUPOSTO DESRESPEITO AO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Adianto que não prospera a tese levantada pela Defesa do réu/Apelante como melhor se delinea a seguir.

Para que seja reconhecida a inépcia da denúncia, pela ausência de requisitos do art. 41 do CPP, é necessário que saibamos o que tal dispositivo reclama.

Para isso, transcrevemos
ipsis literis
o referido dispositivo:
Art. 41.
A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

De plano constato que a denúncia contém a exposição do fato criminoso, uma vez que logo após a consumação do delito, a vítima se dirigiu até uma unidade policial com a finalidade de registrar o ocorrido.

Os policiais civis localizaram os denunciados no manhã do dia seguinte (24/12/2018) e então foi realizada a prisão dos denunciados os quais foram reconhecidos pelo ofendido (vítima). Alie-se ainda ao fato de que o denunciado GABRIEL PROCÓPIO PINHEIRO estava na pose de alguns pertences da vítima os quais lhes foram restituídos.

Quanto a qualificação do réu/Apelante, está devidamente comprovado, pois consta seus dados pessoais e onde pode ser encontrado, assim como o tipo penal ao qual sobre si recaiu a imputação: art. 157,
caput,
§ 2º, inciso II, do Código Penal. Por fim, foram arroladas 03 (três) testemunhas na peça exordial.

Logo, não há qualquer irregularidade quanto a exordial acusatória apresentada pelo Apelado.

Perfeitamente válida, ainda em nossos dias, a lição deste grande erudito que foi JOÃO MENDES DE ALMEIDA JUNIOR a respeito dos requisitos que a petição inicial deve conter.

Vale enunciá-los
: a pessoa que praticou o fato (
quis
), os meios empregados (
quibus auxiliis
), o malefício causado (
quid
), os motivos (
cur
), a maneira como foi praticado (
quomodo
), o lugar (
ubi
) e o tempo (
quando
). Fórmula esta correspondente aos ¿Sete W dourados da criminalística¿ da doutrina alemã.
( JOÃO MENDES DE ALMEIDA JUNIOR, O Processo Criminal Brasileiro, v II, p.183, Livraria Freitas Bastos S.A, Rio de Janeiro-São Paulo, 1959).

A narração do fato, segundo boa doutrina, deve ser sucinta. Mas há fatos e fatos, casos e casos; dessa forma, nem sempre a denúncia poderá ser breve. Nesse ponto, não se pode estabelecer uma regra absoluta, pois o caso concreto é que irá ditar o caminho a seguir. Comumente, pode-se dizer, sem medo de errar, que não se exige uma denúncia extensa. Mas hipóteses haverá em que a denúncia terá que, necessariamente, merecer ampliação, sob pena de comprometer a imputação.

Na ocasião, encontra significado a observação no sentido de que, concluída a instrução criminal, o Ministério Público terá o ensejo de analisar todo o processo, concretizando-se ou não sua postulação no objetivo de obter a condenação ou a absolvição do réu (art. 385 do CPP). Para tanto, dispõe do prazo de alegações finais, sejam elas escritas, sejam elas orais.

Entendimento de nossa Corte Pátria:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. MÉRITO. No caso em testilha, o juízo a quo analisou os fatos e as provas contidas nos autos e entendeu que o furto simples praticado pelo recorrido foi de pequena monta, principalmente porque a vítima sequer suportou prejuízo efetivo, eis que o bem subtraído foi apreendido (fl. 12) e posteriormente restituído em perfeitas condições de uso (fls. 13). Discordo dos fundamentos jurídicos utilizados pelo juízo a quo que concluiu pela aplicação do princípio da insignificância, em razão do pequeno valor da res furtiva, pelo fato do bem subtraído (BOMBA D ́AGUA DE USO DOMÉSTICO), ter sido devolvido à vítima e pela primariedade do recorrido. A mínima ofensividade da conduta do recorrido não restou evidenciada, uma vez que apesar de ser primário e o crime ter sido praticado sem violência ou grave ameaça, entendo que sua conduta não pode ser considerada de baixa periculosidade social ou de reduzido grau de reprovabilidade. Nota-se, que os argumentos levantados pelo Parquet apresentam razão, pois o simples fato de não ter o recorrido antecedentes e ser primário, não são requisitos suficientes para fundamentar uma decisão para absolver um infrator da lei, principalmente quando se levar em consideração a terna idade do recorrido o que justifica o fato do mesmo não ter antecedentes ou mesmo sentença condenatória transitado em julgado em seu desfavor, pois à época do crime possuía apenas 18 (dezoito) anos de idade. Além do mais, verifica-se que não há que se considerar o bem de pequeno valor ou de valor irrisório, pois uma bomba d ́água de uso doméstico varia em torno de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) a R$ 300,00 (trezentos reais), não podendo ser entendido como irrisório a ponto de atrair a causa supralegal de exclusão da tipicidade. Possui expressividade econômica na medida em que representava, ao tempo do fato, pouco mais de 30% (trinta por cento) a 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo então vigente. Registre-se ainda a importância da análise criteriosa do contexto dos fatos para a utilização do princípio da insignificância, sob pena de estimular a proliferação de delitos que, aparentemente insignificantes, considerada a periodicidade com que ocorrem, originam desordem social. Considerar, isoladamente, o pequeno valor da res e a ausência de impacto patrimonial para afastar a tipicidade da conduta é assumir que, basta a recuperação do objeto furtado, para que o fato torne-se penalmente irrelevante. Tal postura faria avultar o sentimento de insegurança dos cidadãos em face do desamparo penal frente ao seu patrimônio. E é justamente em razão dessa relevante carga de lesividade social que exsurge o interesse de agir do Estado na persecução e repreensão dessa espécie de conduta. (PRECEDENTES) Ademais, considerando a atual conjuntura nacional relativa a segurança pública, entendimento contrário somente faria reforçar o sentimento de impunidade, estimulando a delinquência e a insegurança social, banalizando a ofensa de direitos básicos consagrados pela Carta Magna, como a agressão ao direito de propriedade, evidente no caso em apreço. Assim, mostra-se impossível à aplicação do princípio da insignificância devido à censurabilidade da conduta do acusado, isto considerando, ainda, o valor do bem furtado.
Gize-se que, nesta atual fase processual, prevalece o princípio do "in dubio pro societate" em detrimento do "in dubio pro reo", deixando-se ao Ministério Público oportunidade de robustecer suas provas até o julgamento definitivo, sob o manto dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Impõe-se assim o recebimento da denúncia e o desenvolvimento regular do processo para a elucidação do fato sob o crivo do contraditório e da ampla defesa até a decisão final. Pontue-se, que, posteriormente, haverá instrução criminal, oportunidade em que as partes poderão provar aquilo que alegam. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para receber a denúncia e determinar, no juízo a quo, o regular prosseguimento do feito.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, CONHECER E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. (2018.01773969-57, 189.440, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)
. Negritei

Nesta linha de raciocínio e com embasamento jurídico, não acolho a preliminar suscitada pela Defesa do réu/Apelante.

Ultrapassada a preliminar suscitada, adentro no mérito recursal em relação ao Apelante ALISSON DO AMARAL DA SILVA.
1.2. -MÉRITO
1.2.1. - ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.

A defesa do Apelante se insurge alegando que na denúncia não consta o local do suposto crime e da conduta individualizada do réu/Apelante, o que já fora enfrentada na preliminar arguida.

Porém a Defesa do réu/Apelante argumenta a nulidade feita quanto ao reconhecimento feito pela vítima de que o réu/Apelante participou da ação delituosa, asseverando que houve no caso, a indução para que a vítima reconhecesse o réu/Apelante como um dos participes na ação delituosa, pois assim o fez no afã de recuperar seus objetos, o que não se coaduna com as provas carreada aos autos.

Alega ter havido violação ao art. 155, do CPP e que consequente atrairia a nulidade arguida.

Porém o que se denota nos autos é que o réu/Apelante foi apontado pelo réu/Apelante GABRIEL PROCÓPIO como participante na ação delituosa, o que por si só já o responsabiliza pela sua participação ativa no delito em comento.
Para Fernando Capez:
¿é o meio processual de prova, eminentemente formal, pelo qual alguém é chamado para verificar e confirmar a identidade de uma pessoa ou coisa que lhe é apresentado com outra que viu no passado¿
(CAPEZ, Fernando.
Curso de Processo Penal
. 16ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 385).
O doutrinador, Professor Eugênio Pacelli de Oliveira afirma que
¿trata-se de mero procedimento, tendente à identificação de pessoas, de alguma maneira envolvidas no fato delituoso, e de coisas, cuja prova da existência e individualização seja relevante para a apuração das responsabilidades¿
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de.
Curso de Processo Penal
. 10ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 365)
.
Para o reconhecimento fotográfico feito em sede de inquérito policial, conforme Daniela Parra Pedroso Yoshikawa, é classificado pela doutrina como uma prova inominada, conforme segue:
¿Embora o reconhecimento de pessoas por fotografias não tenha previsão legal, a doutrina o classifica como uma prova inominada, a qual é perfeitamente admitida no processo penal. Já as provas nominadas, estão expressas nos artigos 155 e seguintes do Código de Processo Penal¿
. (YOSHIKAWA, Daniella Parra Pedroso.
Admissibilidade do reconhecimento fotográfico como prova no processo penal
. LFG. Publicado 19 de julho de 2014. Disponível e acessado em 20 de agosto de 2014).

É perfeito o entendimento e admissão do reconhecimento feito por fotografia, conforme decisão do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TRANCAMENTO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. OBEDIÊNCIA AO ART. 41 DO CPP. DESCRIÇÃO DAS CONDUTAS DELITIVAS. DEFESA ASSEGURADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. O trancamento da ação penal e do inquérito por meio do habeas corpus é medida excepcional, sobretudo no caso de crime contra a vida, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.2. A alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5º, LV, da CF/1988. Portanto, a peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo acusado (Nesse sentido: RHC 56.111/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 1/10/2015; RHC 58.872/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 1/10/2015; RHC 28.236/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 1/10/2015).3. Na hipótese em apreço, a inicial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, porquanto descreve as condutas atribuídas ao paciente, permitindo-lhe rechaçar os fundamentos acusatórios.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é harmônica no sentido de que a eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, sendo necessária, portanto, a efetiva demonstração de prejuízo, não observada no caso em análise. Ademais, esta Corte Superior vem entendendo que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato.
5. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.6. Na hipótese, a custódia está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta praticada, pois o recorrente supostamente efetuou disparos de arma de fogo na direção das vítimas, por motivo fútil, em razão de as ofendidas não terem dado atenção às suas "cantadas", e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, as quais foram surpreendidas pela rápida e inopinada ação do recorrente, causando-lhes os ferimentos, apenas não se consumando os delitos por circunstâncias alheias à sua vontade, bem como em razão de ter permanecido foragido.7. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.8. Agravo regimental não provido.(AgRg no RHC 122.685/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 01/06/2020)
.
Negritei
Nossas Cortes Pátrias tem admitido referida prova:
Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS E CULPOSOS CONTRA A PESSOA. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CP). INCONFORMISMO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE.
Não prospera a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitorial. Isso porque eventuais irregularidades constatadas no inquérito policial ou em atos isolados de investigação não acarretam a nulidade do processo criminal. Além disso, é de ser dito que o artigo 226, do CPP - do qual se vale a defesa para pleitear a nulidade - não disciplina reconhecimento por fotografia, mas sim o reconhecimento pessoal. E mesmo que haja violação de formalidade do que dispõe o art. 226, o que não ocorre no caso em tela, não há se falar em nulidade. O máximo que se pode admitir é que a não observância de formalidade legal, nessa hipótese, pode fragilizar o valor da prova obtida. Isso trata, na verdade, da valoração da prova e não de nulidade, motivo pelo qual vai rejeitada a preliminar.
No mérito, a prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o réu, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de despronúncia, em face de ausência de indícios de autoria delitiva. De igual forma, o afastamento de circunstâncias qualificadoras, na fase processual da pronúncia, somente é permitido em caso de improcedência manifesta, o que inocorre no presente feito, quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO IMPROVIDO.(Recurso em Sentido Estrito, Nº 70081509747, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 27-06-2019).
Data de Julgamento:
27-06-2019.
Publicação:
15-07-2019.
Negritei

Logo, tese defensiva não acolhida.
1.2.2.-PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA FURTO

Não se coaduna o pleito do Apelante, vez que são formas e ações distintas.

Entendemos que o furto é a subtração de algo móvel pertencente a outra pessoa para si ou para outrem.

Caracteriza-se pela ação de tirar de outra pessoa algo móvel que lhe pertença, sem a sua permissão, com o objetivo de domínio definitivo do bem.

No roubo para a subtração do bem há o emprego de grave ameaça ou violência contra a pessoa, ou por qualquer outro meio que reduza a capacidade de resistência da vítima. O que está caracterizado nos presentes autos.
Heleno Claudio Fragoso faz a distinção entre ambos:
¿Vê-se, assim, que embora o furto e o roubo tenham semelhanças formais, possuem, em contrapartida, diferenças significativas quando levados ao mundo dos fatos. Enquanto no furto a subtração é clandestina, no roubo, é pública e violenta¿
. (FRAGOSO, Heleno Cláudio.
Lições de Direito Penal: Parte Especial.
10. ed. Rio de Janeiro:Forense, 1988).

É o entendimento do STJ, conforme jurisprudência colacionada:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.ESTUPRO. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL.CRIME CONSUMADO. MAIORES INCURSÕES SOBRE O TEMA QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-COMPROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DO WRIT. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS. CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO. QUANTUM DE PENA E REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDOS. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A reforma introduzida pela Lei n. 12.015/2009 condensou num só tipo penal as condutas anteriormente tipificadas nos arts. 213 e 214 do Código Penal, constituindo, hoje, um só crime o constrangimento, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Como ato libidinoso deve ser entendido qualquer ato diverso da conjunção carnal revestido de conotação sexual. 3. Considerando os atos lascivos aos quais a vítima foi submetida, claramente atentatórios à sua dignidade sexual, resta consumado o crime de estupro, não havendo se falar, portanto, em tentativa. De mais a mais, maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento fático-comprobatório dos autos, o que não se coaduna com a via do habeas corpus.
4. Nos termos do decidido pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no julgamento do Recurso Especial n. 1.499.050/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". Mais recentemente, em 14/9/2016, a Terceira Sessão aprovou a Súmula n. 582, com a mesma redação. Além disso, evidenciado o emprego de violência na prática delitiva, elementar do crime de roubo, descabe a desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 155 do CP.
5. Tratando-se de crimes de espécies distintas, ainda que praticados em um mesmo contexto fático, forçoso reconhecer a impossibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva entre as condutas e, por consectário, deve ser mantida a somatória das penas impostas ao réu pela prática de cada um dos delitos por ele perpetrados. Destarte, permanecendo inalterado o quantum de reprimenda definido pelas instâncias ordinárias, deve ser igualmente mantido o regime prisional fechado, nos moldes do art. 33, § 2º, "a", do CP. 6. Writ não conhecido. (HC 390.463/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017).
Negritei

Quanto a ausência de perícia técnica para comprovação do ilícito previsto no dispositivo penal, é assente de que a palavra da vítima possui valor probante quando em harmonia com as provas trazidas aos autos. É o que acontece no presente caso.

Nossa Corte tem decidido pela relevância do depoimento das vítimas em crimes análogos, conforme jurisprudência colacionada:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? PALAVRA DA VÍTIMA ? CONCURSO DE AGENTES ?-? PENA BASE AFASTADA DO MÍNIMO LEGAL REDIMENSIONAMENTO.
Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. A palavra da vítima foi segura o suficiente para ser admitida como prova plena no que tange à grave ameaça, à autoria do delito e ao concurso de agentes
. Ausência de fundamentação para considerar os motivos do crime como desfavoráveis ao réu. Pena base redimensionada. Recurso parcialmente provido. Unânime. (2018.01960280-38, 189.834, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-15, Publicado em 2018-05-16).
Negritei

Não acato a tese levantada pela Defesa do réu/Apelante no que concerne a desclassificação de crime de roubo para o crime de furto.
1.2.3. -
aplicação da minorante de arrependimento posterior, prevista no art. 16 do CP

Não prospera a alegação do Apelante quando pleiteia a aplicação da minorante de arrependimento posterior, prevista no art. 16 do CP, uma vez que na verdade o bem foi restituído após a prisão do réu/Apelante.

Alega a Defesa do réu/Apelante após a perseguição, por sua liberalidade desistiu de obter para si a
res furtiva.

Na verdade não houve arrependimento por parte do Apelante, o que ocorreu foi a recuperação do bem.

Damásio de Jesus, Alberto Silva Franco e Heleno Cláudio Fragoso informam que a reparação do dano deve ser integral (GARCIA, 1997, p.88). Na mesma esteira Zaffaroni:
¿A reparação completa deve abranger, além daquilo que o ofendido perdeu, também o que deixou de lucrar, incluindo-se, pois os prejuízos efetivos e os lucros cessantes, na forma do que estabelece o Código Civil (arts. 1059 e 1060). Quanto à restituição, deve ela ser integral, sendo, pois, insuficiente a restituição parcial, ou seja, de um ou de alguns dos objetos materiais¿
(ZAFFARONI, p.117, citado por GARCIA, 1997, p.88).

Alie-se ainda ao fato de que para a aplicação do arrependimento posterior é necessário que o delito tenha sido praticado sem uso de violência ou grave ameaça, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que o Apelante, na companhia de mais três pessoas, usaram de um simulacro de fogo para perpetrarem seus intentos e assim, consumarem a ação delitiva, sendo a
res furtiva
recuperada e não havendo arrependimento voluntário, como a defesa argui.

É o entendimento de nossa Corte conforme jurisprudência colacionada:
? APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 155, §§ 1º E 4º, I DO CPB ? PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SOB INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DE APLICAÇÃO DA CAUSA GERAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR ? IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO ANTE O RECONHECIMENTO CONCLUSIVO NOS AUTOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DO APELANTE NO CRIME DE FURTO QUALIFICADO APURADO NOS AUTOS ? BEM MATERIAL NÃO INSIGNIFICANTE ? DESCABIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM CRIME DE FURTO QUALIFICADO ? PRECEDENTE ? REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL DOS DIAS-MULTA DE OFÍCIO ? NOVA DOSIMETRIA ? NÃO VOLUNTARIEDADE NA RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA ? NÃO APLICAÇÃO DO INSTITUTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR ? NOVA PENA FINAL ENCONTRADA COM RELAÇÃO AOS DIAS-MULTA ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, CONTUDO, DE OFÍCIO, REDUZIDOS OS DIAS-MULTA AO MÍNIMO LEGAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E NÃO CONSTITUIÇÃO DO FATO COMO CRIME ? Não merece abrigo o pedido de absolvição do apelante de ser absolvido em virtude da incidência do princípio da insignificância, por não constituir o fato em delito. Nos presentes autos restou inconteste e indubitável a sua participação no crime de furto qualificado, mormente pelo depoimento da vítima, este que merece maior relevo em crimes contra o patrimônio, e por meio dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram em seu flagrante. Com relação ao princípio da insignificância, entende-se que não há como aplicar tal princípio no caso em tela, posto que o bem da vida depende do nível evolutivo da pessoa, de sua maneira de ver o mundo, dos valores que possui. A exemplificação, R$10,00 (dez reais), para uma pessoa pode não significar nada, mas, para outra, menos afortunada, pode espelhar a subsistência de um dia inteiro. No caso, o toca CDS da marca PIONEER pode não ter grande relevância, a ponto de se pedir a aplicação do princípio da insignificância, mas para a vítima certamente o tem, haja vista se tratar de bem proveniente de labor diário. Inclusive, o crime em questão foi consumado na sua modalidade qualificada, mediante rompimento de obstáculo. O princípio da insignificância trata-se, em apertada síntese, de uma verdadeira política-criminal, no sentido em que afasta a atuação do Direito Penal em casos que resultem em mínima lesão ao bem jurídico tutelado. No presente caso, não há como se aplicar tal instituto, pois, como já dito, a conduta se reveste de alta reprovabilidade comportamental, perpetrado na calada da noite e rompimento de obstáculo, no caso, o vidro do carro da vítima. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que no caso de furto qualificado, descabe a incidência de tal princípio, conforme HC-121760 MT, julgado em 14/10/2014, sob a relatoria da Ministra Rosa Weber
. 2. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARREPENDIMETO POSTERIOR. REDUÇÃO DE OFÍCIO DOS DIAS-MULTA ? Na primeira fase do processo dosimétrico, o Juízo não reconheceu quaisquer circunstâncias judicias valoradas negativamente, contudo, em que pese tenha aplicado a reprimenda corporal em seu mínimo legal (dois anos) não o fez com os dias-multa, os fixando em 80 (oitenta). Deste modo, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de ofício, os dias-multa foram reduzidos ao mínimo legal de 10 (dez). Partindo da nova pena-base de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, foi efetivado um novo processo dosimétrico. Na terceira fase,
não se reconheceu o postulado arrependimento posterior
pela defesa do recorrente, ante a constatação de não voluntariedade na recuperação da res furtiva. Vê-se que o recorrente não deu continuidade em sua fuga em virtude de ter sido abordado por policiais, os quais autuaram o seu flagrante.
Dado isto, encontrou-se a nova pena final e concreta de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em regime inicial aberto, haja vista a manutenção da causa de aumento de 1/3 do repouso noturno. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, contudo, em REDUZIR de OFÍCIO, os dias-multa ao mínimo legal, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exm. Des. Raimundo Holanda Reis.(2018.02075294-25, 190.329, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-22, Publicado em 2018-05-23).
Negritei

Neste desiderato, não acolho a tese levantada pela Defesa do réu/Apelante
2-apelante gabriel procópio pinheiro

Não há preliminares a serem analisadas ou enfrentadas. Passo a análise do mérito recursal.
2.1.- PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTANEA

Desde logo, adianto que não prospera a tese aventada pela Defesa do réu/Apelante, como melhor se denota a seguir.

Ao analisar a sentença prolatada pelo Juízo Monocrático, vislumbra-se que ao efetuar o cálculo da dosimetria da pena aplicada, este o fez de maneira escorreita.

Valorou os vetores do art. 59, do CP, nos termos do art. 68, do CP, no que concerne à aplicação do sistema trifásico.

Na primeira fase, como não valorasse nenhuma circunstância judicial desfavorável, prevista no art. 59 do CP, aplicou a pena-base em seu mínimo legal.

Na segunda fase, reconheceu as atenuantes (fl. 63) de confissão, justificando que a pena-base fora fixada no mínimo legal.

Observo que atento ao disposto e observância à Súmula 231 do STJ, que veda na segunda fase do cálculo dosimétrico da pena abaixo do mínimo legal.

Concordo com a manifestação do Exmº Sr. Procurador de Justiça, vou mais além citando Rogério Greco:
¿O juiz, no caso concreto, considerando a importância do bem já ditada anteriormente pela lei, deverá, mediante um trabalho consciente e fundamentado de individualização, encontrar a pena justa para o caso concreto, não podendo, contudo, jamais fugir às orientações legais a que está submetido¿
(GRECO, Rogério.
Direito Penal do Equilíbrio
. 4.ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2009 p. 93)
.

Citemos o posicionamento do STJ, conforme jurisprudência colacionada:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IMPRESTABILIDADE DA ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO DO AUMENTO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. WRIT NÃO CONHECIDO E, NO MAIS, ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS EM PARTE. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
2. "Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que 'De acordo com a Súmula n. 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante,
no caso, a menoridade relativa' (HC n. 404.340/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, Dje de 20/3/2018, grifei). Precedentes (AgRg no AREsp 1.261.222/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 4/6/2018). 3. A jurisprudência desta Corte Superior está sedimentada no sentido de que a utilização de arma desmuniciada ou sem potencialidade para realização de disparo, utilizada como meio de intimidação, serve unicamente à caracterização da elementar grave ameaça, não se admitindo o seu reconhecimento como a causa de aumento de pena em questão. 4. Writ não conhecido e, no mais, ordem concedida, de ofício, em parte, apenas para reduzir a pena para 5 anos e 4 meses de reclusão. (HC 445.043/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 06/03/2019).
Negritei

É a decisão de nossa Corte sobre o caso em testilha:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO APELANTE RONILDO CRISTINO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO APELANTE LERISTER LEVERSON. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA, NA 2º ETAPA DA DOSIMETRIA, NA FRAÇÃO DE 1/6, EM FUNÇÃO DAS ATENUANTES JÁ RECONHECIDAS NO 1º GRAU. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. NÃO PROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade do apelante Ronildo Cristino, sob o argumento de ausência dos requisitos da custódia preventiva, deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada. 2. É inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para a modalidade tentada, porquanto os Tribunais Superiores, adotando a teoria da amotio ou inversão da posse ou ainda aprehensio, sedimentaram o entendimento de que o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração (inversão da posse), o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta. 3. Não há lugar para reconhecimento de participação de menor importância, quando evidenciado que o apelante Lerister Leverson concorreu de forma relevante para a ação criminosa, caracterizando situação de coautoria.
4. Não há que se falar em redução da pena intermediária, ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.
5. O regime inicial de cumprimento deve permanecer no regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, ?b?, do CPB, diante da pena privativa de liberdade final aplicada (5 anos de reclusão). 6. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo. 7. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2018.04419695-98, 197.421, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-10-30, Publicado em 2018-10-31).
Negritei

Pelo esposado, não conheço o pedido requestado pela Defesa do Apelante, para redução da pena com a aplicação da atenuante inserta no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, em observância à Súmula nº 231 do STJ.
2.2.-PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO.

Adianto não prosperar o pedido de defesa. Explico.

O Juízo Coator ao estabelecer a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, efetivamente cumpriu o disposto no artigo 33, § 2º, alínea ¿b¿, do Código Penal,
in verbis:
Art. 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

[...] omissis
§ 2º As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso.

[...] omissis
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a quatro anos e não exceda a oito, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

Logo, para que haja a mudança de cumprimento de regime, necessário se faz que o réu/Apelante fosse apenado com pena igual ou inferior a quatro anos, o que não ocorreu nos presentes autos, não havendo por conseguinte, guarida ao pleito requestado pela Defesa do réu/Apelante.

Mesmo porque não houve redução da pena imposta.

É o que nossa Corte Pátria tem decidido, conforme jurisprudência colacionada:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ROUBO QUALIFICADO ? ARTIGO 157, §2º, I e II, CP ? PENA DE 05 (CINCO_ ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 80 (OITENTA) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO ? APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Inocorrência. A materialidade delitiva encontra-se devidamente fundamentada pelo Auto de apresentação e apreensão de objetos e Auto de entrega (fls. 35/36), onde consta que a arma branca, tipo peixeira e uma bolsa em nylon, foram apreendidas em poder da apelante. A autoria de igual forma, através das declarações da vítima, na fase policial, que reconheceu a apelante na delegacia, confirmada pelo depoimento testemunhal, que confirmou os fatos narrados na denúncia, proferido em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Insubsistência. Pena base já fixada no mínimo legal. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO REFERENTES AO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS ? Parcial acolhimento. Deve ser excluída, não por falta de comprovação, mas porque a Lei 13.654/2018, excluiu como causa de aumento, o emprego de arma branca, assim, por ser mais benéfica ao apelante, deve retroagir para excluí-la, entretanto, deve ser mantido o quantum de 1/3 aplicado na terceira fase da dosimetria, uma vez que também incide a causa referente ao concurso de pessoas, devidamente comprovada pelo conjunto probatório constante dos autos.
FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA ? Impossibilidade. Como não houve redução da pena, deve ser mantido o regime semiaberto para seu cumprimento, conforme estabelecido na sentença condenatória.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS ? Insubsistência. A apelante não preenche os requisitos do artigo 44, do CP. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA ? Procedência. Considerando que foi desproporcional a fixação da pena de multa acima do mínimo legal, aplico na primeira fase a reprimenda em 10 (dez) dias multa, ou seja, no mínimo legal, uma vez que a pena privativa de liberdade também foi fixada no mínimo, na terceira fase, aumento em 1/3, referente as causas de aumento quanto a arma de fogo e concurso de pessoas, restando a pena de multa em 13 (treze) dias multa. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2020.00643042-68, 212.229, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-20, Publicado em 2020-02-27).
Negritei
2.3.-PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR.

Mesmo a Defesa do réu/Apelante insurgir que o mesmo tenha direito a Prisão Domiciliar, o presente recurso, por ora não pode ser analisado por esta Egrégia Corte, uma vez que refoge a sua competência, pois haveria usurpação de competência, já que o pedido deveria ser feito inicialmente ao Juízo da Vara de Execuções Penais ao qual o processo executório do réu/Apelante estiver afeito, sob a alegação de violação da supressão de instância.

Por outro vértice, a Prisão Domiciliar está insculpida no art. 117, incisos I, II, III e IV, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei das Execuções Penais) , assim como no art. 318, e incisos, do Código de Processo Penal, não sendo trazido aos autos, qualquer provas ou que o réu/Apelante preencha os requisitos objetivos e subjetivos para que faça jus ao benefício postulado.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, §2º, II DO CPB REQUER 1) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. Inadequação da via eleita. 2) REDUÇÃO DA PENA-BASE EM 1/8 (UM OITAVO). IMPOSSIBILIDADE. Duas circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP foram consideradas como desfavoráveis, tendo o Magistrado a quo elevado a reprimenda em 1⁄4 (um quarto) restando em consonância com a Súmula 23, do TJEPA, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável para autorizar a aplicação da pena base acima do mínimo legal. 3) ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO. INVIÁVEL. Não há como readequar o regime prisional no semiaberto, pois, embora a pena tenha restado em 06 (seis) anos de reclusão, o magistrado levou em consideração as circunstâncias judiciais analisadas, bem como consignou na sentença condenatória, que o mesmo já possui sentença transitada em julgado também pelo crime de roubo.
4) CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. Para a concessão do benefício em comento com base no art. 318, incisos II e § único, do CPP, faz-se necessária a demonstração da incompatibilidade dos cuidados médicos dispensados no estabelecimento prisional, não havendo nos autos documentos probatórios suficientes a embasar tal concessão.
CONHECIMENTO, EM PARTE, E IMPROVIMENTO DO RECURSO.(2020.00612715-63, 212.194, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-17, Publicado em 2020-02-21).
Negritei

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
LHES NEGO PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, às fls. 60/64.

É como voto.
Belém/PA, de 17 a 24 de agosto de 2020.
Des.ª

Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora